Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700930-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VASQUES CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: IZAIAS PEREIRA BARBOSA, CATIA CILENE NERY OLIVEIRA BARBOSA D E S P A C H O À parte agravante para comprovar a inexistência de atividade, devendo colacionar aos autos a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) atualizada, bem como Declaração de Créditos e Débitos Tributários emitida pela Receita Federal do Brasil atualizada. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator